Tribunal: TJDFT
Processo: 0746942-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE ATIVA DO DISTRITO FEDERAL. ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ISENÇÃO DE CUSTAS. SÚMULA 28 DO TJDFT. ART. 82, §3o, CPC. NATUREZA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte executada contra decisão que admitiu o cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais promovido pelo Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Distrito Federal possui legitimidade ativa para promover o cumprimento de sentença relativo a honorários sucumbenciais; (ii) estabelecer se a atualização do débito deve observar a Taxa Selic após a Emenda Constitucional 113/2021; e (iii) analisar a constitucionalidade e a aplicabilidade imediata do art. 82, §3o, do CPC, incluído pela Lei no 15.109/2025, que prevê a dispensa do adiantamento das custas processuais nas ações de cobrança de honorários advocatícios, com transferência da obrigação ao vencido ao final do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Distrito Federal possui legitimidade ativa para executar honorários sucumbenciais porque esses valores integram a receita pública até o repasse ao Fundo Pró-Jurídico. O fundo não possui personalidade jurídica, o que impede sua atuação direta em juízo.
4. A atualização do débito segue a Taxa Selic como índice único de juros e correção monetária a partir da Emenda Constitucional 113/2021. Não há excesso de execução quando o credor aplica o índice constitucionalmente definido.
5. A norma impugnada possui natureza processual e não configura isenção tributária, mas mera postergação do pagamento das custas, vinculando sua exigibilidade ao desfecho da demanda e à parte vencida. Não se verifica afronta à competência tributária nem ao princípio da isonomia, sendo legítima a medida que visa garantir o acesso à jurisdição para satisfação de verba alimentar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: 1. "O Distrito Federal possui legitimidade ativa para executar honorários sucumbenciais que integram receita pública até o repasse ao Fundo Pró-Jurídico." 2. "A Taxa Selic é o índice aplicável à atualização de honorários após a EC 113/2021." 3. "O Distrito Federal é isento de custas processuais, conforme legislação específica e Súmula 28 do TJDFT." 4. "O art. 82, §3o, do CPC não institui isenção tributária, apenas posterga o recolhimento das custas."
Dispositivos relevantes citados: Emenda Constitucional 113/2021; Art. 82, §3o, do CPC; Decreto-Lei 500/1969; Lei 9.289/1996.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT – Súmula 28.